Tribunal: STF
Processo: RE 83201
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
LEI DE USURA. TAXA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS EM CONTRATO DE MUTUO
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DECISÃO QUE AFIRMA NÃO TER APLICABILIDADE
EM HIPÓTESE DESSA NATUREZA A LEI Nº 4.595.NÃO PREQUESTIONAMENTO DA
REVOGAÇÃO DA LEI DE USURA POR ESSE DIPLOMA LEGAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 356. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.